Tribunal: STF
Processo: RE 1537821
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Alegada omissão quanto à perda superveniente do objeto e à aplicação da Súmula 280/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de determinar a compensação do reajuste geral de 4% concedido pelas Leis Estaduais 12.204/2002 e 12.635/2004 com os aumentos já concedidos a título de Gratificação de Função Policial. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão por não apreciar alegação de perda superveniente do objeto do recurso extraordinário em razão de transações extrajudiciais entre as partes; e (ii) saber se a decisão foi omissa ao deixar de aplicar a Súmula 280 do STF, tendo em vista que a controvérsia envolveria, supostamente, apenas interpretação de legislação local.



    III. Razões de decidir



    3. O fundamento da perda superveniente do objeto foi corretamente afastado na decisão recorrida, pois não há nos autos elementos suficientes que comprovem, de modo cabal e específico, que os acordos firmados entre as partes abrangem a integralidade da controvérsia tratada no recurso extraordinário. Além disso, a ausência de homologação judicial impede que se reconheça efeito vinculante aos referidos instrumentos.



    4. A aplicação da Súmula 280/STF também foi devidamente enfrentada na decisão agravada, que reconheceu a existência de matéria constitucional direta, relativa à extensão de revisão geral anual prevista em lei estadual e sua compatibilidade com o art. 37, X, da CF/1988. A jurisprudência desta Suprema Corte autoriza a compensação entre reajustes concedidos a título diverso, o que não configura reexame exclusivo de normas infraconstitucionais.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Leis Estaduais 12.204/02 e 12.635/04. 



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.514.867 RG, ADI 2.726/DF , tema 340 e tema 315 da repercussão geral, Súmula 280/STF.